Tribunal: TJMT
Processo: 1025780-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025780-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE
–
EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o
princípio da causalidade
, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar Antecedente, julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que não haja empecilho à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referentes ao débito
sub judice
.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que não houve qualquer resistência quanto ao aceite da garantia ofertada, desde que esta estivesse de acordo com as Resoluções no 76 e 81 do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado.

Assevera que entende que não haveria necessidade de promover uma demanda como esta, porquanto, administrativamente, seria possível ao contribuinte, mediante o oferecimento da caução, proceder à garantia dos valores de forma antecipada, obtendo acesso à Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Alega que om base na aplicação do princípio da causalidade, deve a parte Requerente ser condenada em honorários advocatícios, haja vista que a presente demanda, desnecessária, poderia ter sido evitada com um simples pedido administrativo de oferecimento de bens em garantia da dívida, afinal, é a principal interessada na adimplência do seu devedor.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida em parte, a fim de que, pelo princípio da causalidade, os honorários e custas desta ação cautelar sejam suportados pela parte autora/recorrida, pois esta quem deu causa à lide.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, rebate os argumentos do apela, e ao final, pugna pelo seu improvimento (id. 170722174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 1183678697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar Antecedente, julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que não haja empecilho à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referentes ao débito
sub judice
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. ajuizou a Ação Cautelar Antecedente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa mediante apólice de seguro, em garantia de dívida fiscal que possui junto ao Estado de Mato Grosso, originária do crédito tributário decorrente dos processos no 2010323/2012, n.o 5251224/2017, n.o 5447589/2018 e n.o 5818013/2020.

Para isso, sustentou, em sua inicial, que é concessionária de veículos, integrante do grupo SAGA, com objetivo social de comércio e prestação de serviços de veículos automotores.

Afirmou que tais atividades demandam, com certa frequência, a apresentação de CND (Certidão Negativa de Crédito), para recebimento de órgãos públicos, participações em licitações, emplacamento de veículos, dentre outros.

Salientou que tramitam perante a Secretaria de Fazenda Pública do Mato Grosso – SEFAZ/MT processos n.o 2010323/2012, n.o 5251224/2017, n.o 5447589/2018 e n.o 5818013/2020, todos julgados administrativamente no mês de julho de 2020.

Argumentou que para a reserva do direito de discutir judicialmente os débitos tributários, sendo, todavia, necessária a propositura da presente ação para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando, pois, as decisões lançadas no id. 45307898 e no id. 55726043, de forma que não haja empecilho à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referentes ao débito sub judice. Pelo princípio da causalidade, havendo pretensão resistida à expedição de certidão de regularidade fiscal, é justa a condenação da parte requerida em pagamento de verba honorária, que fixo em 8% (oito por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. (sic. id. 183235764 - pág. 6).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange aos honorários sucumbenciais, uma vez que alega a inexistência de pretensão resistida, sustentando, ainda, a desnecessidade do ajuizamento da presente demanda, dada a possibilidade de resolução da questão na seara administrativa.

É cedido segundo
o
princípio da causalidade
, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes
.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a presente demanda pretendeu a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários inscritos em dívida ativa em desfavor da Apelada, com a consequente, expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários Estaduais, valendo-se, para tanto, de seguro-garantia judicial, para garantir uma futura execução fiscal.

Além do mais, na época do ajuizamento da ação cautelar, ainda não havia sido editada a citada Portaria 28/2020 – SEFAZ, afastando, assim, a alegação de que a obtenção da CPDEN poderia ter se dado no âmbito administrativo.

Ademais, o deferimento do pedido de aceite de garantias fica condicionado à apresentação de “Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda – CPEND” (artigo 2o, II), que era justamente o que a Autora, ora Apelada buscava obter.

Assim, evidente que diante da não concordância dos débitos em questão, e os óbices que tais débitos estavam criando para a expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários Estaduais e frente a urgência em sua emissão, não teve outra opção, a não ser o ajuizamento da ação
.

Por esta razão, e pela inteligência do princípio da causalidade, tenho que não há como se afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, haja vista que o ajuizamento do presente processo foi provocado única e exclusivamente pelo embaraço do Ente Público na expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024